Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDA DEMOLITÓRIA. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Qualquer obra que esteja situada em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada após a prova da posse ou domínio, e a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, vigente à época.
2. Segundo o relatório administrativo juntado os autos, a edificação está situada na APA do Planalto Central na Zona de Uso Sustentável Rural e em área de parcelamento irregular do solo.
3. É legítima a atuação da Administração Pública para obstar ou demolir a edificação ilícita, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação indevida do solo urbano.
4. O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas.
5. A determinação para que seja demolida edificação construída irregularmente não configura ato ilícito capaz de ensejar danos materiais, mas exercício regular do poder de polícia atribuído ao órgão de fiscalização, decorrente de culpa exclusiva do administrado que pratica conduta contrária à legislação.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.